Tribunal: TJBA
Processo: 8009037-82.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009037-82.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIRGILIO MENDES FERRAZ NETO

Advogado(s)
:
LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49/STF. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE TEMPORAL DA RESSALVA. PROCESSOS PENDENTES DE CONCLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, conforme consolidado na Súmula 166 do STJ e reiterado pelo STF no ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099) e na ADC 49.

2. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF nos embargos de declaração da ADC 49, que fixou eficácia prospectiva a partir do exercício de 2024, ressalvou expressamente "os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito".

4. A ressalva temporal deve ser interpretada de forma a preservar a segurança jurídica e proteger as situações consolidadas, abrangendo não apenas processos já iniciados, mas também aqueles que versem sobre a mesma matéria e estejam em tramitação durante o período de vigência da norma declarada inconstitucional.

5. A sentença que concedeu a segurança aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do STF sobre a não incidência do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, observando adequadamente os limites da modulação temporal.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009037-82.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado VIRGÍLIO MENDES FERRAZ NETO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.